Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713713-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI AGRAVADO: R &amp; A SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI, ROMULO BRITO DE MATOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KGM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI contra decisão proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de ROMULO BRITO DE MATOS LIMA e R&amp;A SOLUÇÕES AUTOMOTIVA EIRELI, na qual o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de estarem ausentes os pressupostos que autorizam a concessão da medida (ID 63350372). Em suas razões (ID 16330489), alegou a agravante que o imóvel objeto da ação originária foi dado, em dezembro de 2019, em confiança à agravada para que esta pudesse exercer a sua atividade comercial em sociedade com o agravante, mediante contrato verbal. Aduziu ter pactuado que receberia 50% do valor global que investiu no negócio, e, no entanto, o montante não teria sido integralizado, o que levou ao desfazimento do negócio. Acrescentou ter notificado extrajudicialmente a agravada para desocupação voluntária do imóvel. Mencionou ter demonstrado a sua posse mediante diversos documentos, como, contrato de aluguel em seu nome, contas de telefone, água, luz, contrato de compra da loja, dentre outros. Defendeu, ademais, o perigo da demora, pois tem notícias de que o agravado comentou com vizinhos que pensa em mudar de loja, contudo, todos os objetos contidos no interior do comércio são de propriedade da agravante. Requereu, dessa forma, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar de reintegração de posse. No mérito, pugnou pela reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 16331411 e 16331415. Em decisão proferida ao ID 16428029 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Determinada a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, sobreveio petição de desistência do recurso, ID 16443130. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto (ID 16330498 - Pág. 1), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora